Tribunal: TJDFT
Processo: 0749889-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0749889-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 1a Vara Cível de Taguatinga, em razão de o Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia ter declinado da competência para processar e julgar a Ação Monitória, processo n. 0709359-65.2022.8.07.0009, proposta por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DAS FORCAS ARMADAS DO CORPO DE BOMBEIROS E PMDF LTDA, em desfavor de RENATO MIRANDA CORREA. O juízo suscitado, Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, em (ID 204196759,dos autos da origem), declinou os autos para uma das uma da Varas Cíveis da circunscrição de Taguatinga, sob o argumento de que a parte autora reside em Taguatinga e a parte ré encontra-se em lugar incerto, aplicando-se no caso o art. 46 do Código de Processo Civil, segundo o qual "Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele poderá ser demandado onde for encontrado ou no foro de domicílio do autor." Por sua vez, o juízo suscitante, Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, em ID (66509686), esclarece que , na hipótese, adota-se a regra do art. 43 do Código de Processo Civil , que prevê a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Ressalta que não é possível modificar a competência sempre que houver alteração de endereço do réu, esbarrando na postulação da razoável duração do processo. Na origem, a autora, COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MILITARES E DA SEGURANÇA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL LTDA. – SICOOB DFMIL, ajuizou ação monitória em face RENATO MIRANDA CORREA, objetivando o pagamento do valor de R$ 6.967,52, referente ao contrato de fornecimento de crédito (cartão de crédito), vinculado ao BANCOOB – Banco Cooperativo do Brasil S/A, para utilização mensal. Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitante, Juízo do 1a Vara Cível de Taguatinga, para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado, Juízo 2a Vara Cível de Samambaia, para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, por força do disposto no artigo 208 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital